Tribunal: CARF
Processo: 11522.001844/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 01/10/2009
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte que não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
CONSTRUÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA OBRA. DATA DO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. DECADÊNCIA Não demonstrando o sujeito passivo a data do término de obra de construção civil de sua responsabilidade, faculta-se ao fisco adotar a data do cálculo das contribuições devidas como marco final da edificação.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional e na hipótese da ausência de recolhimento de Contribuições Previdenciárias a regra decadencial aplicável é a contida no art. 173 do CTN, de modo que a Fazenda tem o direito-dever de lançar o crédito tributário e cientificar o contribuinte em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Segundo a legislação infralegal cabe a interessada a comprovação da realização da obra em eventual período abrangido pela decadência, auxiliado pelos meios de prova normativamente estabelecidos.
VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não existindo nos autos qualquer prova que a contribuinte tenha sofrido coação por parte da autoridade fiscal, no exercício vinculado de suas atividades fiscais, nenhum efeito tributário ou processual tributário deve ocorrer, pois a simples alegação da ocorrência de vicio de consentimento, desacompanhada de provas, não é suficiente para diminuir a credibilidade de Declaração entregue pela própria impugnante, que se presume ciente da desobrigação de entregar qualquer declaração que não corresponda a realidade ou até mesmo assinar qualquer documento com o qual não concorde.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001844/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.163 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
LIGIANE DE CASTRO GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 01/10/2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte que não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as
suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto
as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
CONSTRUÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA
OBRA. DATA DO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. DECADÊNCIA
Não demonstrando o sujeito passivo a data do término de obra de construção
civil de sua responsabilidade, faculta-se ao fisco adotar a data do cálculo das
contribuições devidas como marco final da edificação.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo
Código Tributário Nacional e na hipótese da ausência de recolhimento de
Contribuições Previdenciárias a regra decadencial aplicável é a contida no art.
173 do CTN, de modo que a Fazenda tem o direito-dever de lançar o crédito
tributário e cientificar o contribuinte em cinco anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Segundo a legislação infralegal cabe a interessada a comprovação da realização
da obra em eventual período abrangido pela decadência, auxiliado pelos meios
de prova normativamente estabelecidos.
VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não existindo nos autos qualquer prova que a contribuinte tenha sofrido coação
por parte da autoridade fiscal, no exercício vinculado de suas atividades fiscais,
nenhum efeito tributário ou processual tributário deve ocorrer, pois a simples
alegação da ocorrência de vicio de consentimento, desacompanhada de provas,
não é suficiente para diminuir a credibilidade de Declaração entregue pela
própria impugnante, que se presume ciente da desobrigação de entregar
qualquer declaração que não corresponda a realidade ou até mesmo assinar
qualquer documento com o qual não concorde.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001844/2009-41
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.163 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001844/2009-41

Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados
pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

“Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 01/09, lavrado em
face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de verificação de
responsabilidade quanto a Matricula CE!, de obra de construção civil, referente As
Contribuições Sociais Previdenciárias relativas aos Segurados. Resultou a ação fiscal
na apuração de um crédito tributário, DEBCAD 37.261.500-7, no valor de R$ 8.382,76.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 10/13, que:
"Antes do inicio da presente ação fiscal, foi solicitado o comparecimento da
contribuinte ao atendimento da Receita Federal nesta cidade a fim de regularizar
espontaneamente as contribuições previdenciárias referentes obra em questão"
"A mesma compareceu em 22.10.2009 e, dentre outros documentos, apresentou a
Declaração e Informa cão sobre Obra de Construção Civil — DISO, e, na mesma data
recebeu o Aviso de Regularização de Obras — ARO n°400727".
"Em virtude da contribuinte não haver efetuado os recolhimentos devidos constantes do
ARO (R$ 22.140,91), foi programada a presente ação fiscal, tendo a Contribuinte
tomado ciência do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal por meio postal".
"A remuneração da mão-de-obra empregada na construção da obra foi apurada por
aferição indireta com base na área c onstruída e no padrão da obra, nos termos dos
artigos 344 a 363 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009,
calculada através do Sistema DISO WEB, perfazendo esta o valor de R$ 60.165,53".

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.163 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001844/2009-41

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 01/10/2009
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROCEDIMENTO
PARA CALCULAR A BASE DE CALCULO. PREVISÃO NORMATIVA.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO.
ÔNUS DA PROVA. PROPRIETÁRIO DA OBRA.
1.Diante da inexistência de provas de que ocorreu o recolhimento de Contribuições
Previdenciárias durante a realização de obra de construção civil e da ausência de
informações sobre os valores dos salários pagos pela execução desta obra, a legislação
tributária previdenciária regula o procedimento para que a Secretaria da Receita Federal
do Brasil obtenha o cálculo da mão de obra empregada proporcional à áre ac construída.
2.A ação fiscal que obedece a esse procedimento deve prosperar, pois corn a ocorrência
do fato gerador e o não cumprimento da obrigação surgida com sua ocorrência, outro
procedimento não se espera do Auditor Fiscal a não ser o lançamento tributário, em
razão da atividade privativa e vinculada. 3. Em razão desses eventos, anteriores ao
lançamento, o ônus da prova passa a ser, nitidamente, da impugnante, principalmente
em razão do arbitramento da base de cálculo em decorrência do não fornecimento de
informações que naturalmente detém qualquer proprietário de obra de construção
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA
VINCULANTE
STF
08.
APLICABILIDADE
DO
CTN.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. REGRA GERAL. ONUS DA PROVA. PROPRIETÁRIO.
LEGISLAÇÃO. MEIOS PARA A PROVA DA DECADÊNCIA.
1.O marco jurídico contemporâneo para análise da decadência do direito de a Fazenda
Federal lançar o crédito tributário previdenciário é a Súmula Vinculante STF n° 8, que
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91. 2.Assim, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código
Tributário Nacional e na hipótese da ausência de recolhimento de Contribuições
Previdenciárias a regra decadencial aplicável é a contida no art. 173 do CTN, de modo
que a Fazenda tem o direito-dever de lançar o crédito tributário e cientificar o
contribuinte em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3.Segundo a legislação infralegal cabe a
interessada a comprovação da realização da obra em eventual período abrangido pela
decadência, auxiliado pelos meios de prova normativamente estabelecidos.
VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não existindo nos autos qualquer prova que a contribuinte tenha sofrido coação por
parte da autoridade fiscal, no exercício vinculado de suas atividades fiscais, nenhum
efeito tributário ou processual tributário deve ocorrer, pois a simples alegação da
ocorrência de vicio de consentimento, desacompanhada de provas, não é suficiente para
diminuir a credibilidade de Declaração entregue pela própria impugnante, que se
presume ciente da desobriga cão de entregar qualquer declaração que não corresponda a
realidade ou até mesmo assinar qualquer documento com o qual não concorde.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.163 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001844/2009-41

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte alega a decadência e nulidade do
auto de infração diante de coação ocorrida.
06 – Quanto a questão da decadência entendo que essa matéria foi amplamente
debatida pelos julgadores de piso e por entender que sua justificativa é plausível entendo na
forma do art. 57§ 3o do RICARF em adotar como razões de decidir no caso concreto os
fundamentos da decisão recorrida, sendo que após faço algumas considerações a parte a esse
respeito..
Alega, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento em razão da
decadência, já "que a obra foi iniciada em abril de 2004 e encerrada em
outubro do mesmo ano". Sustenta que pela "regra do art. 173 do Código
Tributário Nacional, a Fazenda teria o prazo de 05 (cinco anos), ou seja, até
outubro de 2009" para lançar. Como o lançamento "somente se iniciara em
dezembro de 2009, claro que a obrigação se encontra caduca". Destaca, a
impugnante, que o art. 45 da Lei 8.212/91 foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Salienta a interessada que:
"É verdade que, aparentemente, no caso concreto, não houve qualquer
antecipação de pagamento pela contribuinte, ora Impugnante. Contudo,
existem precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que ampliam o
entendimento quando a configuração do lançamento por homologação, no
sentido de aplicar o art. 150, § 4°, a todos os tributos cuja sistemática legal
seja a de antecipação do cálculo e do pagamento pelo contribuinte, sendo
irrelevante o fato de a antecipação do pagamento ocorrer concretamente".
Sustenta a impugnante que:
"Ainda que sejam superados os argumentos preliminares acima, por
argumentação, há de considerar equivocado o auto de infração ora
impugnado, uma vez que pretende esquivar-se do alcance da decadência
sobre o crédito tributário nele lançado, com base num documento eivado de
nulidade, posto que obtido sob coação".
(...)
No caso concreto não há nos autos nenhuma prova de tenha ocorrido
recolhimento para a obra que ensejou o presente Auto de Infração. Fato este,
confirmado pela própria impugnante: "É verdade que, aparentemente, no caso
concreto, não houve qualquer antecipação de pagamento pela contribuinte, ora
Impugnante. Logo, a regra de direito a ser utilizada para a contagem do prazo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.163 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001844/2009-41

decadencial é a contida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional — CTN,
litteris:
(...)
O art. 390 da Instrução Normativa RFB n ° 971, de 13 de novembro de 2009
não so afirma que cabe ao interessado a comprovação da realização da obra
em eventual período abrangido pela decadência, como também relaciona os
documentos para comprovação do inicio e/ou do término da obra em período
decadencial, verbis:
(...)
Nota-se que a norma complementar, anteriormente citada, estabelece de forma
clara várias possibilidades de produzir provas acerca da decadência do direito
de lançar as Contribuições Previdenciárias devidas no decorrer da execução
da obra. No entanto, a impugnante alega "que a obra foi iniciada em abril de
2004 e encerrada em outubro do mesmo ano" e como prova cita "os carimbos
de aprovação junto it Prefeitura de Rio Branco". Os carimbos, constantes na
cópia da planta, assinada também pela impugnante, fl. 68, estão relacionados
ao projeto, não sendo possível concluir, a partir deles, a data do término da
obra. Diante disso, prevalecem, os outros elementos de prova existentes dentro
dos autos, principalmente o Aviso de Regularização de Obras — ARO, fls.
15/17, devidamente assinado pela impugnante e a Declaração de Informação
Sobre Obra de Construção Civil — DISO, fls. 18/19, entregue pela própria
interessada, onde é informado o dia 30/07/2005 como data do término da obra.
Por oportuno, consigna-se que na cópia da DISO, apresentada por ocasião da
impugnação, fl. 64, não está preenchida a data do término da obra. Esta cópia
não corresponde a DISO protocolizada, em 22/10/2009, na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Rio Branco, fl. 18.
Neste ponto é preciso deixar claro de que não existe nos autos o mais leve
indicio de que a impugnante tenha efetivamente sofrido qualquer coação,
atentado a moralidade administrativa, por parte do Auditor-Fiscal no exercício
vinculado de suas atividades funcionais. Alegações deste nível, como estratégia de
defesa, devem ser evitadas se não há provas concretas do alegado, pois a simples
alegação da ocorrência de vicio de consentimento não é suficiente para diminuir a
credibilidade de Declaração entregue pela própria impugnante, que se presume ciente
da desobrigação de entregar qualquer declaração que não corresponda à realidade ou
até mesmo assinar qualquer documento com o qual não concorde.
Diante da total ausência de prova quanto à alegada coação, tem-se, também, como
elemento de prova a DISO protocolizada em 22.10.2009, fl. 18, onde está declarada a
data do inicio e do término da obra: 22.07.04 e 30.07.2005, respectivamente. Estas
datas também constam do ARO, devidamente assinada pela impugnante, fls. 15/17.
Assim, não procedem as alegações de nulidade do lançamento ou em razão da coação
ou em relação decadência, já que a Administração Tributária realizou o lançamento
dentro do prazo quinquenal estabelecido no art. 173, I, do CTN.
07 – A decisão recorrida indica sobre a falta de meios de provas para conseguir
fazer a contagem da decadência. Havendo esses elementos de prova nos autos o julgador e até
mesmo a Fiscalização teria meios para se efetuar a contagem com segurança de acordo com a
Lei. Portanto, nego provimento ao recurso.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.163 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001844/2009-41

08 – Quanto a questão da coação, entendo que cabe à contribuinte propor a
entrega de algum tipo de indício de provas a respeito do assunto, pois, não há nos autos nenhum
tipo de pedido de abertura de inquérito, boletim de ocorrência ou decisão judicial criminal
tratando dos fatos narrados em outra esfera, existem apenas alegações. Sem o mínimo de provas
fica difícil a análise por parte do julgador pois diante de uma situação dessa aventada pela
contribuinte, cujos fatos narrados, se é que ocorreram de verdade mesmo, são sérios, existindo
até mesmo a necessidade de abertura de contraditório da fiscalização quanto a essa questão, mas
isso se as alegações viessem providas de provas, não há nada nesse sentido e portanto os afasto.
09 – Quanto a aplicação da Taxa Selic, apesar de não ter sido objeto de análise
pela DRJ, no caso mantenho a sua aplicação com base nos termos da Súmula CARF n° 104 A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
10- Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 179
DF CARF MF
Original